Tribunal: CARF
Processo: 10730.725668/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725668/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
MARCEL SOUZA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude ou simulação destes, devem ser considerados como aptos a
demonstrar os pagamentos das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725668/2012-14
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725668/2012-14

Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 5/9, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$13.772,67, sendo de imposto suplementar, o valor de R$7.020,07, e o restante
referente aos acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2010 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar
de R$103,53, conforme demonstrativo à fl. 8. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s). 6/7, foi apurada dedução indevida de despesas médicas,
no total de R$25.527,52, sob a justificativa: “Paulo Maurício de Santa Martha, recibo
sem endereço; Programa de Saúde e Ass. Social do Ministério Público, falta de contra-
cheques com valores conforme guias, as quais não têm indícios de quitação; Paulo
Maurício de Santa Martha, Cláudio Rampinelli Knopp, Clipe Clínica Pediátrica Ltda.,
Ruston Veneâncio Estefan e Valéria Christina de Menezes Nascimento não foram
observados comprovantes”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 2/4. Nessa
oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que está questionando o valor de
R$15.787,52, sendo referentes a Paulo Maurício de Santa Martha, R$6.854,00 em seu
nome e R$5.450,00 em nome de sua esposa, e ao Programa de Saúde e Assistência
Social do Minist ́rio Público, R$3.483,52, conforme documentos que anexa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução a título de despesas médicas declaradas pelo
contribuinte.
A decisão de 1a instância assim se manifestou:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o contribuinte não contesta parte da glosa da
dedução a título de despesas médicas - Cláudio Rampinelli Knopp, Clipe Clínica
Pediátrica Ltda., Ruston Veneâncio Estefan e Valéria Christina de Menezes
Nascimento, caracterizando matéria incontroversa, sobre a qual este relator não se
manifestará. De acordo com o extrato de fl. 23, foi transferida para o processo
10730.725918/2012-16 a cobrança do imposto suplementar no valor de R$2.678,50,
restando nos autos a exigência do imposto suplementar no valor de R$4.341,57, e
respectivos acréscimos legais.
Sobre o litígio instaurado nos autos, então, dedução indevida a título de despesas
médicas, mister se faz transcrever a legislação que a rege, na espécie, o artigo 80 do
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725668/2012-14

Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II,
alínea "a", da Lei no 9.250/1995, que dispõe:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
................................................................................................................
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;...” (grifei)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Tais documentos devem fornecidos por estabelecimentos de saúde ou profissionais
elencados no caput do art. 80 do RIR/1999, legalmente habilitados, e, mais, devem
neles constar todos os requisitos estabelecidos também pelo citado art. 80, §1o - incisos
II e III, anteriormente transcrito.
Os requisitos exigidos no documento comprobatório da despesa médica, relacionados
no citado art. 80, são necessários para que permitam a perfeita identificação: 1) do
responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há como se
vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da forma de
pagamento, no caso de parcelamento, devendo ser discriminados data e valor de cada
uma das parcelas; 4) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 5) do tipo de
serviço médico realizado; 6) do beneficiário do serviço, o próprio contribuinte,
dependente ou terceiro; e 7) do emitente do documento: no caso de pessoas jurídicas,
nome, endereço, CNPJ e a identificação e assinatura da pessoa responsável pela emissão
do documento; no caos de pessoa físicas, nome, endereço e CPF e respectivo registro de
habilitação profissional no respectivo Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
É certo que os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da base de
cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de serviços o
documento hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com todos os requisitos
anteriormente elencados; caso contrário, se apresentarem para análise fiscal documentos
sem as exigências da lei tributária ficam sujeitos às suas desconsiderações.
O contribuinte apesar de ter mencionado em sua impugnação que foram anexados aos
autos os documentos que fundamentariam sua defesa, nenhum comprovante instruiu a
impugnação apresentada, não restando alternativa a este relator senão a de manter o
feito fiscal constante da NL de fls. 5/9.
Em face do exposto, deverá ser mantida a glosa da dedução a título de despesas médicas
consoante efetuado.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725668/2012-14

Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fl(s). 2/4.
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo caber razão à
recorrente, no sentido de que os recibos apresentados são idôneos para comprovar os pagamentos
efetuados com as despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Em seu recurso o recorrente anexa todos documentos solicitados e não
colacionados na impugnação, uma das razões que fizeram com que a decisão guerreada
mantivesse a glosa, à saber:
Certidão de nascimento e casamento dos dependentes; Ficha financeira do ano de
2009 da Procuradoria da Justiça Militar com os descontos do Programa de Saúde e Assistência
Social do Ministério Público, R$3.483,52 e recibos de R$15.787,52, sendo referentes a Paulo
Maurício de Santa Martha, R$6.854,00 em seu nome e R$5.450,00 em nome de sua esposa,
todos dentro dos requisitos legais.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725668/2012-14

Assim, tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não
sendo comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 102
DF CARF MF
Original